Tribunal: TJDFT
Processo: 0762783-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR INÉPCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO EM FAVOR DA PARTE QUE A ALEGA. REFORMA. ABERTURA DE PRAZO PARA EVENTUAIS INCORREÇÕES NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. O direito de ação sob o pálio da justiça gratuita tem previsão na Constituição Federal, artigo 5o, inciso LXXIV, que estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
2. Na linha principiológica constitucional o CPC, art. 98, estabelece que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".
3. O parágrafo 3o do mesmo artigo estabelece uma presunção em favor da parte que alega insuficiência de recursos: "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
4. Essa presunção, claro, não é absoluta, tanto que o parágrafo 3o do mesmo artigo estabelece que "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o juiz deverá indeferir o pedido". Sucede que para desconstituir a presunção 'ope legis' de miserabilidade jurídica (que não se confunde com situação financeira precária) não podem remanescer dúvidas.
5. Recurso provido. Sentença Cassada.